Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-90.2013.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000478-90.2013.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DO PRADO NOGUEIRA e outros (10)

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA, ANTONIO FABIO DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAPHAEL ALVES SANTOS, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA

APELADO: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO BARRETO DA SILVA, APARECIDO JOAO DAMICO, LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE N. 0000035-52.2007.8.05.0081. CONFLITO COLETIVO DE TERRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PARTE REPRESENTADA POR MAIS DE UM PATRONO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÕES DE CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ILDO JOÃO RAMBO contra acórdão que acolheu ex officio nulidade processual por ausência de intimação do Ministério Público em conflito coletivo de terra, desconstituindo a sentença e determinando retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do requerimento de adiamento da sessão de julgamento por impossibilidade de comparecimento do advogado para sustentação oral; e (ii) saber se houve omissão quanto à prevenção do relator em processos conexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da inclusão do processo em pauta foi realizada com antecedência suficiente. O pedido de adiamento foi formulado em razão de procedimento cirúrgico eletivo, quando outros patronos constituídos poderiam realizar a sustentação oral, não configurando cerceamento de defesa.

4. A alegação de prevenção não merece prosperar, pois o conflito de competência suscitado pela própria parte foi rejeitado. Ademais, caracteriza-se "nulidade de algibeira", quando a parte deixa para arguir o vício apenas após decisão desfavorável, configurando comportamento contraditório e contrário à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, § 2º, 118, 178, III, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos,
relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n 0000478-90.2013.8.05.0081,
em que é embargante

ILDO JOÃO RAMBO
e embargados
CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça